Tribunal: TJBA
Processo: 0567022-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567022-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: VILMA MARIA PAIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DE JESUS CASAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ACIDENTE DURANTE TENTATIVA DE EMBARQUE. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2024. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente pedido formulado por VILMA MARIA PAIM DOS SANTOS em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente ocorrido durante tentativa de embarque em ônibus operado pela ré. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 2.738,54 a título de danos materiais, R$ 100.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva ou concorrente da vítima, afastando ou reduzindo o dever de indenizar da empresa; (ii) determinar se estão configurados os danos morais e estéticos e se os valores arbitrados mostram-se proporcionais; (iii) estabelecer o critério de correção monetária aplicável às verbas indenizatórias à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, sem necessidade de apuração de culpa.

O relato testemunhal revela que a autora, pessoa idosa, tentava embarcar no ônibus quando foi surpreendida pelo fechamento das portas e o início da movimentação do veículo, vindo a cair e sofrer grave lesão no membro inferior, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O dano estético resta comprovado por laudos médicos e descrições técnicas, ainda que ausentes fotografias recentes, sendo desnecessária sua demonstração por meio exclusivamente visual, diante das deformidades físicas permanentes decorrentes de fratura exposta, enxertia de pele e sequelas funcionais.

Os valores arbitrados para danos morais e estéticos se mostram proporcionais à gravidade das lesões e ao impacto físico e emocional sofrido pela autora, especialmente em razão da sua idade avançada e condição de hipossuficiência.

A atualização monetária dos valores fixados a título de danos morais e estéticos deve observar a Lei nº 14.905/2024, incidindo o IPCA-E a partir da data da sentença, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa prestadora de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A tentativa de embarque por porta distinta da usual, por si só, não exclui a responsabilidade da transportadora quando presentes omissão e imprudência do preposto.

O dano estético independe de comprovação por imagem atual, sendo suficiente a descrição técnica das deformidades físicas permanentes.

A correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos deve seguir o IPCA-E, a contar da data da sentença, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 398; CDC, arts. 14, 17; CPC/2015, art. 931; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Ap. Cív. nº 0003988-34.2011.8.26.0587, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 04.04.2024; TJCE, Ap. Cív. nº 0071275-92.2016.8.06.0167, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 06.12.2023; TJRJ, Ap. Cív. nº 0013939-29.2009.8.19.0066, Rel. Desª Cristina Tereza Gaulia, j. 24.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0567022-73.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
e como Apelada
VILMA MARIA PAIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a apelação cível
,
tão somente para modificar o critério de correção monetária e

juros moratórios
, que deverá incidir nos moldes da

Lei nº 14.905/2024
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, por estes e seus próprios fundamentos jurídicos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S